Tribunal: CARF
Processo: 10880.959608/2012-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-16

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.959608/2012-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.077 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de outubro de 2020
Recorrente
ORTOCIR ORTOPEDIA CIRURGIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 20/02/2010
COMPENSAÇÃO. FALTA DE LIQUIDEZ E CERTEZA AO CRÉDITO
PLEITEADO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DO DIREITO CREDITÓRIO.
ÔNUS DO DECLARANTE.
Na transmissão transmissão via eletrônica de Declaração de Compensação, é
ínsita a presunção de que o declarante possui todos os documentos probantes do
seu direito creditório, que devem ser apresentados em consonância com os seus
registros contábeis, que constitui prova inquestionável do direito creditório. Por
todo o exposto, nego provimento ao recurso voluntário por faltar ao crédito a
liquidez e a certeza necessárias para que seja utilizado no instituto da
compensação tributária Na não apresentação de tais documentos probantes, não
pode ser reconhecido o direito creditório, por faltar o atributo essencial de liquidez
e certeza.
Recurso Voluntário Negado
Direito Creditório Não Reconhecido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco
Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira Vieira, Marcos
Roberto da Silva (Suplente Convocado) e Ari Vendramini
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.959608/2012-80
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.077 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.959608/2012-80

Relatório
1.

Adoto os dizeres constantes do relatório que compõe o Acórdão no 14-76.177,
exarado pela 14a Turma da DRJ/RIBEIRÃO PRETO :
Trata-se de Despacho Decisório que não homologou Declaração de
Compensação eletrônica. Na fundamentação do ato, consta:

A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP
acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo
relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do
contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos
débitos informados no PER/DCOMP.
(...)
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação
declarada.

Cientificada, a interessada apresentou Manifestação de Inconformidade
alegando, em síntese, que:

(...) a apuração da contribuição para o PIS e da COFINS, a receita
sobre a venda dentro do país, está tributada à Alíquota Zero, a partir
de 01 de janeiro de 2010, conforme o Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais (...).
Porém, por lapso a DCTF foi preenchido incorretamente, tendo sido
declarado o débito da contribuição da COFINS e a sua quitação, sendo
o correto o débito com o valor zerado.
Com a divergência da declaração da DCTF, não gerou o crédito da
referida contribuição e ao mesmo tempo a PER/DCOMP informada
não foi homologada gerado pelo Despacho Decisório.
Após a ciência foi enviado DCTF retificadora com os dados corretos
dos tributos e contribuições para solucionar esta questão.
A empresa, optante pelo regime tributário Lucro Presumido, tem
como ramo de atividade o comércio de artigos, instrumentos e
aparelhos ortopédicos e/ou cirúrgicos. A partir de 01 de janeiro de
2010, mercadorias que ela comercializa classificados no código NCM
(...), 90.21.10 e 90.21.3, e as alíquotas da contribuição do PIS e da
COFINS sobre a receita bruta decorrente da venda dentro do país
(mercado interno), foram reduzidas a ZERO, conforme artigo 2o,
inciso XV e XVI da Lei 10.865/2004 (incluída pela Lei 12.058/2009 –
artigo 42).
Equivocadamente foram recolhidas com alíquotas normais (3%) da
contribuição da COFINS referente a Janeiro, Fevereiro e Março de
2010, gerando o crédito mencionado a favor da empresa.
Mediante as provas apresentadas ou sejam, DCTF(s) original e
retificadora, corrigindo as falhas geradas, sanando tal débito, indevido.
2.

Analisando as razões de defesa, a DRJ/RPO assim ementou a sua decisão :
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Data do fato gerador: 20/02/2010
DIREITO CREDITÓRIO. PROVA.
O reconhecimento do direito creditório pleiteado requer a prova de sua
existência e montante, sem o que não pode ser restituído ou utilizado em
compensação. Faltando ao conjunto probatório carreado aos autos pela
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.077 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.959608/2012-80

interessada elemento que permita a verificação da existência de
pagamento indevido ou a maior frente à legislação tributária, o direito
creditório não pode ser admitido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
3.

Inconformada, a manifestante apresentou recurso voluntário, combatendo o
Acórdão DRJ/RPO, onde defende, em síntese, seu direito ao crédito pleiteado, da seguinte forma

I — FATOS
II— DIREITO
II.1 — Alíquota zero aplicada às receitas de venda dos produtos da
Recorrente — Comprovação do direito ao crédito
- A Recorrente atua na comercialização de artigos e aparelhos ortopédicos e
próteses. Para os produtos comercializados pela Recorrente, classificados na
Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) sob o n° 9021.10 e o n° 9021.3.
houve significativa alteração na legislação da COFINS a partir do início do
ano de 2010.

- Nos termos do artigo 28, incisos XV e XVI, da Lei n° 10.865/2004, a
receita bruta decorrente da venda dos referidos produtos no mercado interno
está sujeita à alíquota zero da contribuição. As disposições legais neste
sentido passaram a produzir efeitos a partir de janeiro de 2010.

- No entanto, a Recorrente não se atentou a tal benefício no momento em que
foi introduzido, recolhendo a COFINS (3%) indevidamente sobre tais receitas
nos primeiros meses do ano, gerando o crédito em debate nos presentes autos.
em decorrência do pagamento indevido. O referido pagamento indevido pode
ser verificado a partir do DARF pago no mês de janeiro de 2010, no valor do
crédito pleiteado, de R$ 85.890,21 (fl. 7. dos autos).

Identificado tal equívoco, a Recorrente procedeu com a retificação de seu
Demonstrativo de Apuração das Contribuições Sociais (DACON - fl. 24 e
seguintes dos autos). Como se infere do documento retificador acima
refletido, a totalidade das receitas auferidas na venda no mercado interno pela
Recorrente estava submetida à alíquota zero da COFINS inexistindo qualquer
débito da contribuição neste período. Após o recebimento do Despacho
Decisório. a Recorrente também procedeu com a retificação de sua
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF - fl. 8 e
seguintes dos autos).

- Além dos documentos acima, a Recorrente também junta aos autos o seu
"Resumo de Apuração do PIS/COFINS para o DACON" (Doc. 3), referente
ao período de janeiro de 2010. Tal demonstrativo evidencia que, no período
de apuração em questão, a Recorrente tributou indevidamente a totalidade das
receitas auferidas (R$ 2.863.007,13) com base na alíquota de 3% pela
COFINS. gerando o crédito de R$ 85.891,21 (3% x R$ 2.863.007,13):

- Ora, tendo em vista que a totalidade dos produtos comercializados pela
Recorrente no mercado interno geraram receitas que passaram. a partir de
janeiro de 2010, a se sujeitar à alíquota zero da contribuição em comento.
com base na nova redação da Lei n° 10.865/2004, não pairam dúvidas de seu
direito creditório.

- Mas não é só. Com base no Livro Registro de Saídas da Recorrente também
se identifica o crédito em comento. Por intermédio da análise do "Resumo
Mensal de Operações e Prestações por Código Fiscal", fl. 23 do livro (Doc.
4), nota-se que os produtos classificados nos Códigos Fiscais (CF0Ps) n°
5102 e n° 6102 correspondem justamente aos produtos classificados nas
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.077 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.959608/2012-80

NCMs sob o n° 9021.10 e o n° 9021.3. Com base nesta premissa, por meio
do referido livro, pode-se notar que o somatório das receitas relacionadas aos
CF0Ps n° 5102 e n° 6102 totaliza R$ 2.978.416.41, que representa justamente
o valor constante do Resumo de Apuração do PIS/COFINS para o DACON
(R$ 2.863.007,13) após as vendas isentas e devoluções:
- Para corroborar que as vendas classificadas nos CF0Ps n° 5102 e n° 6102 se
relacionam diretamente às NCMs n° 9021.10 e o n° 9021.3, basta analisar o
campo de "observações" contido no livro. Este campo faz referência à
legislação do ICMS, a qual identifica os produtos a que se refere e demonstra
a sua exata correspondência com as NCMs n° 9021.10 e o n° 9021.3. Veja-se
alguns exemplos extraídos do livro (Doc. 5):

II.2 — Possibilidade de retificação da DCTF após o recebimento do
Despacho Decisório — Parecer Normativo COSIT n° 2/2015
Como mencionado anteriormente. a Recorrente realizou a retificação de sua
DCTF. Para demonstração do crédito em questão, posteriormente à ciência
do Despacho Decisório ora combatido. No entanto, conforme já reconhecido
pela própria Receita Federal por meio do Parecer Normativo COSIT
n°2/2015, a retificação da DCTF após a transmissão do PER/DCOMP e a
ciência do Despacho Decisório é totalmente legítima para fins de
comprovação do crédito

III — PEDIDO
Diante do exposto, a Recorrente requer a reforma da decisão recorrida com o
consequente CANCELAMENTO do Despacho Decisório originário do
processo administrativo em epígrafe, com o reconhecimento integral do
crédito
compensado
por
meio
do
PER/DCOMP
n°20591.21888.150710.1.3.04-7992.

4.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
7.

O recurso é tempestivo, preenche os demais requisitos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
8.

A contenda se fulcra na liquidez e certeza do crédito pleiteado.

9.

Há, no caso em exame, dois aspectos fundamentais para o seu deslinde: a existência
do direito ao crédito e a liquidez e certeza do mesmo para que este possa ser utilizado no instituto
da compensação.

10.

A recorrente alega que aufere receitas exclusivamente da comercialização de
produtos classificados na NCM como 9021.10 e 9021.3 que, correspondem respectivamente a :

- 9021 - Artigos e aparelhos ortopédicos, incluindo as cintas e fundas
(ligaduras*) médico- cirúrgicas e as muletas; talas, goteiras e outros artigos e
aparelhos para fraturas; artigos e aparelhos de prótese; aparelhos para facilitar
a audição dos surdos e outros aparelhos para compensar uma deficiência ou
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.077 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.959608/2012-80

uma incapacidade, destinados a serem transportados à mão ou sobre as
pessoas ou a serem implantados no organismo.

- 9021.10.10 - Instrumentos e aparelhos de óptica, fotografia ou
cinematografia, medida, controle ou de precisão; instrumentos e aparelhos
médico-cirúrgicos; suas partes e acessórios - Artigos e aparelhos ortopédicos,
incluídas as cintas e fundas médicocirúrgicas e as muletas; talas, goteiras e
outros artigos e aparelhos para fraturas; artigos e aparelhos de prótese;
aparelhos para facilitar a audição dos surdos e outros aparelhos para
compensar deficiências ou enfermidades, que se destinam a ser transportados
à mão ou sobre as pessoas ou a ser implantados no organismo - Artigos e
aparelhos ortopédicos ou para fraturas - Artigos e aparelhos ortopédicos
- 9021.3 - Outros artigos e aparelhos de prótese:

11.

A Lei no 10.865/2004, nos incisos XV e XVI do seu artigo 28, com redação dada
pelo artigo 42 da Lei no 12.058/2009, estabeleceu :

Art. 28. Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre a receita bruta decorrente da
venda, no mercado interno, de:
(...)
XV - artigos e aparelhos ortopédicos ou para fraturas classificados no código
90.21.10 da NCM;
XVI - artigos e aparelhos de próteses classificados no código 90.21.3 da
NCM

12.

A Lei no 12.058/2009, estabeleceu a vigência do dispositivo :

Art. 48. O disposto no art. 42 desta Lei produzirá efeitos a partir de 1o de
janeiro de 2010.

13.

A recorrente alega que, em não se atentando para tal redução de alíquotas da
Contribuição ao PIS/PASEP e da COFINS, efetuou recolhimento á alíquota de 3% sobre a
receita bruta nos meses de janeiro e fevereiro de 2010, o que se caracterizaria como recolhimento
indevido e, portanto, lhe garantiria o direito á restituição de tais valores.

14.

Para tanto, retificou seu DACON referente a tais períodos e transmitiu pedido de
restituição e compensação eletrônicos (PER/DCOMP), referentes a tais períodos.

15.

Após ter ciência do Despacho Decisório Eletrônico que indeferiu seu pedido e não
homologou a compensação declarada, providenciou a retificação da DCTF, referente a tais
períodos, com o objetivo precípuo de espelhar a real situação e de tornar disponível o valor
recolhido indevidamente.

16.

Em sede de manifestação de inconformidade, para comprovar o seu pleito,
apresentou os seguintes documentos, conforme texto extraído dos autos :

Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.077 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.959608/2012-80

17.

A DRJ/RIBEIRÃO PRETO, analisando tal documentação, concluiu que esta não
foi suficiente para comprovar o direito creditório pleiteado, e indeferiu o pedido.

18.

Já em sede de recurso voluntário, apresentou novos documentos, para que fossem
apreciados, comprovando seu direito.

19.

Os documentos apresentados, conforme trechos do recurso :

- RETIFICAÇÃO DO DACON
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-009.077 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.959608/2012-80

- RETIFICAÇÃO DA DCTF

Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-009.077 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.959608/2012-80

- ANOTAÇÃO DENOMINADA “ RESUMO DE APURAÇÃO DO PIS/COFINS PARA O
DACON”

Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-009.077 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.959608/2012-80

- RESUMO MENSAL DE OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES POR CÓDIGO FISCAL –
EXTRAÍDO DO LIVRO REGISTRO DE SAÍDAS (obrigatório pela legislação do ICMS)

- CAMPO OBSERVAÇÕES CONTIDO NO MESMO LIVRO REGISTRO DE SAÍDAS

Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-009.077 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.959608/2012-80

20.

Passamos a analisar a questão diante dos documentos apresentados.

21.

Com relação á retificação da DCTF, é cediço no âmbito deste CARF que a
retificação de DCTF, mesmo após a ciência de Despacho Decisório Eletrônico, não impede o
reconhecimento do direito alegado, desde que devidamente comprovado por documentação hábil
e idônea.

22.

Quanto ao batimento eletrônico realizado pelo sistema automático da RFB, e a
comprovação de liquidez e certeza dos valores pleiteados em compensação temos que a
compensação, na forma do art. 170 do Código Tributário Nacional (CTN) e do art. 74, caput, da
Lei no 9.430, de 1996, depende da existência de crédito, líquido e certo, passível de restituição ou
de ressarcimento. O reconhecimento do direito à restituição de valores, a serem utilizados em
compensação, hipótese destes autos, depende da comprovação da realização de pagamento “de
tributo indevido ou a maior que o devido em face da legislação aplicável, ou da natureza ou
circunstâncias materiais do fato gerador concretamente ocorrido” (art. 165, I, do CTN)

23.

Inegavelmente, a análise eletrônica do indébito é uma tendência moderna que
proporciona evidentes vantagens para a Administração Tributária Federal, que pode empregar
seu corpo funcional em outras atividades, bem como para o contribuinte, que tem uma resposta
mais célere a seus pleitos. E o exame eletrônico pressupõe que as informações do crédito
utilizado na compensação possam ser captadas pelas rotinas dos sistemas informatizados da RFB
e, para tanto, a compensação deve ser preenchida e enviada eletronicamente. Por isto, desde a
expedição da IN SRF no 320, de 11/04/2003, a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)
vem disponibilizando programas informatizados para que o contribuinte elabore sua DCOMP,
que somente pode ser entregue em meio papel no caso de absoluta impossibilidade de utilização
destes programas, sob pena, inclusive, de ser considerada não declarada a compensação.

Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-009.077 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.959608/2012-80

24.

Com o envio eletrônico da DCOMP, podem ser confirmadas, de modo automático
pelos sistemas informatizados da RFB, as informações relativas ao pagamento indevido ou a
maior que o devido descrito nesta Declaração, restando, para apuração da existência, ou não, de
indébito (e, se for o caso, em que medida), definir o montante do tributo efetivamente devido.

25.

A mais exata definição do montante do tributo devido depende do exame da
documentação contábil/fiscal do sujeito passivo, sendo que a expectativa, com a instituição e o
aprimoramento do Sistema Público de Escrituração Fiscal Digital, é que, em breve, por ocasião
da análise eletrônica do indébito, sejam realizados batimentos de informações relativas ao tributo
devido constantes da escrituração digital do contribuinte; mas, como isto ainda não ocorre, ora
são bastante determinantes, neste exame, as informações do tributo devido colhidas no banco de
dados de que dispõe Administração Tributária, especialmente aquelas das DCTF enviadas
eletronicamente pelo próprio contribuinte ao Fisco.”

26.

A escrituração contábil mantida com observância das disposições legais faz prova
a favor da recorrente, dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo
sua natureza ou assim definidos em preceitos legais, como assevera o art. 923 do Regulamento
do Imposto de Renda – RIR/99, aprovado pelo Decreto no 3.000/1999.
27.

O mesmo códex estabelece que se a escrituração estiver em conformidade com as
regras que lhe são aplicáveis, caberá a autoridade administrativa a prova da inveracidade dos
fatos nela registrados, exceto nos casos em que a lei, por disposição especial, atribua aso
contribuinte o ônus da prova (RIR/99, arts. 924 e 925)
28.

No caso em exame, é elogiável o esforço empreendido pela recorrente em
demonstrar seu direito, quando junta aos autos novos documentos do que aqueles
apresentados em sede de manifestação de inconformidade.
29.

Entretanto, a recorrente não trouxe aos autos a sua escrituração contábil, onde
se demonstrasse a conciliação entre os documentos carreados aos autos e os registros
contábeis respectivos, para que se pudesse confirmar, de forma inquestionável, o seu direito.
30.

Entendo que, sem a apresentação de tais conciliações contábeis, com
fundamento nos citados artigos 923. 924 e 925 do RIR/99, a comprovação da liquidez e
certeza do crédito pleiteado perde alicerce fundamental e, portanto, não pode ser reconhecida.
Conclusão
31.

Por todo o exposto, nego provimento ao recurso voluntário por faltar ao crédito
a liquidez e a certeza necessárias para que seja utilizado no instituto da compensação
tributária.

É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-009.077 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.959608/2012-80

Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital